Tribunal: TJDFT
Processo: 0720422-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA No 0405992-25.2021.8.07.0015. SAÍDA ANTECIPADA DO CPP C/C PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA INDEFERIDA. COMETIMENTO DE CRIMES IMPEDITIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não tendo o Ministério Público citado quais seriam as peças essenciais que não teriam sido juntadas pela Defesa e tendo o processo de execução sido juntado de forma integral, deve ser afastada a preliminar de instrução deficitária.
2. Tendo o Agravante sido condenado pela prática de dois crimes de roubo, inviável conceder o benefício pretendido, eis que segundo o Pedido de Providência no 0405992-25.2021.8.07.0015, ele é incabível a quem esteja cumprindo pena por crime contra a integridade física.
3. Inviável falar que o crime de roubo foi cometido sem violência contra a pessoa e, por isso, que ele não seria impeditivo à concessão do benefício pleiteado, pois, além da violência potencial se enquadrar nas hipóteses impeditivas, a sentença de um dos crimes de roubo cometidos pelo Agravante narra, claramente, a violência praticada.
4. Unificadas as penas dos crimes praticados pelo Agravante, inviável falar em cumprimento separado de cada pena, nos termos do artigo 111, da Lei de Execuções Penais.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.